Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-26.2019.8.11.0012
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000283-26.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), JOSE DOS REIS PEREIRA DA COSTA - CPF: 002.532.791-78 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO SILVA MONTEL - CPF: 329.499.281-53 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. Allan Sidney do O Souza: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000283-26.2019.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Recorrida(s):

Jose dos Reis Pereira da Costa

Paulo Silva Montel

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA O ATUAL PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou comprovado que o Reclamado Paulo Silva Montel adquiriu o veículo em 10/2013, passando a ser responsável pelo pagamento dos débitos relacionados ao veículo desde a sua aquisição, a transferência de propriedade do veículo junto ao sistema do DETRAN/MT para o nome do atual proprietário é medida que se impõe.

A propriedade do veículo junto ao sistema do DETRAN/MT deve ser registrada em nome do atual proprietário e os débitos vinculados ao veículo passam a ser sua responsabilidade, desde a data da alienação do veículo.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de
DECLARAR
a inexistência de propriedade do veículo descrito,
FIAT UNO ELETRONIC, RENAVAM 00619660732, 1994/1994, placa KBG5885
, desobrigando o requerente dos encargos tributários e multas referentes desde o ano de 2013, cabendo assim ao Estado do Mato Grosso, mediante o DETRAN-MT, providenciar a regularização dos registros, devendo a Secretaria de Estado de Fazenda efetuar a cobrança do IPVA de seu atual proprietário PAULO SILVA MONTEL.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito”

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora Recorrido, alega, em síntese, que no dia 20/04/2018 formalizou acordo com o Reclamado
Paulo Silva Montel (comprador),
referente ao veículo FIAT UNO ELETRONIC, renavam 00619660732, 1994/1994, placa KBG5885, devendo o Sr. Paulo Silva Montel efetuar o pagamento de todos os débitos e fazer a transferência até o dia 23/10/2018

Aduz que até a data do ajuizamento da ação “
vem sendo cobrado pela ausência de pagamento dos encargos tributários referentes ao citado veículo (doc. anexo), tendo em vista que não foram feitas as devidas transferências de propriedade”.
E que
“o Requerido possui o veículo desde o ano de 2013 e se recusa a assumir as dívidas e efetuar a transferência”.
Ao final,

requereu a declaração de inexistência da propriedade do veículo FIAT UNO ELETRONIC, renavam 00619660732, 1994/1994, placa KBG5885 com consequente declaração de inexistência de débito tributário e não tributário, desde 2013, em relação ao Requerente.

O
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que inexiste prova da alienação do veículo, bem como que deve ser afastada a declaração de inexigibilidade dos débitos tributários relativos à IPVA, licenciamento e seguro DPVAT e eventuais multas lançadas sobe o veículo descrito na inicial. Argumenta, ainda, que a exclusão de proprietário responsável, sem indicação expressa de outro proprietário responsável, além de pedido impossível de cumprimento, visto que o sistema nacional exige indicação de CPF ou CNPJ para veículo em circulação, eventual veículo em circulação, sem proprietário seria bem cobiçado para realização de ilícitos, o que afetaria diretamente a segurança da coletividade. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. No presente caso restou incontroverso que o Autor vendeu o seu veículo FIAT UNO ELETRONIC, renavam 00619660732, 1994/1994, placa KBG5885, para o Reclamado
Paulo Silva Montel
, conforme Termo de Acordo Extrajudicial celebrado em 20/04/2018, assinado pelo vendedor
Jose dos Reis Pereira da Costa
e pelo comprador
Paulo Silva Montel.

No referido Termo de Acordo constou que a compra e venda foi realizada em 10/2013, bem como que o comprador assumiu todos os débitos de IPVA, licenciamento e eventuais multas, desde 2013, as quais deveriam ter sido quitadas até 22/10/2018, conforme abaixo se vê:

Desta forma, restou comprovado que o Reclamado
Paulo Silva Montel
adquiriu o veículo em 10/2013, bem como que passou a ser responsável pelo pagamento dos débitos relacionados ao veículo desde a aquisição.

Com efeito, a propriedade do veículo junto ao sistema do DETRAN/MT deve ser registrada em nome do Reclamado
Paulo Silva Montel
e os

débitos vinculados ao veículo, desde 10/2013, passam a ser sua responsabilidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, determino
que o DETRAN proceda a transferência de propriedade do veículo FIAT UNO ELETRONIC, renavam 00619660732, 1994/1994, placa KBG5885, para o senhor
Paulo Silva Montel
(CPF 329.499.281-53 – endereço: Rua D. Wahia de Abreu, 570, Boa Vista, em Nova Xavantina/MT, CEP – 78690-000), sendo de responsabilidade deste o pagamento dos débitos relacionados ao veículo desde o ano de 2013.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022